Tribunal: TJMT
Processo: 1010294-42.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010294-42.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), KAYNA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.534.297/0001-69 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 174 DO CTN. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal ante a prescrição do crédito cobrado.

II. Questão em discussão

2. Aferir se houve no caso a prescrição ou não do débito executado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de cinco anos para cobrança do crédito tributário é contado da data da sua constituição definitiva.

4. No caso concreto, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 29/11/2013 e o despacho ordenador da citação foi proferido em 27/11/2018, dentro do prazo prescricional de cinco anos estabelecido pela legislação tributária.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN”.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16/07/2019, DJE 24/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1010294-42.2018.8.11.0015 movida contra
KAYNA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo.

Em suas razões, suscita que “
é factível que da data da constituição definitiva (29/11/2013) e a data do despacho citatório (27/11/2018), não transcorreu o prazo prescricional de 5 anos”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos, para sanar a omissão suscitada, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Suscita o embargante a não ocorrência da prescrição.

De fato, razão lhe assiste.

Conforme consignado no acórdão questionado,
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 18/10/2018, a Ação de Execução Fiscal no 1010294-42.2018.8.11.0015 movida contra
KAYNA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do tributo, inscrito na CDA no 2017509042.

Com efeito, o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

No caso concreto, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em 29/11/2013 e o despacho ordenador da citação em 27/11/2018, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso /provido. (N.U 0002754-/59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Ante o exposto,
ACOLHO
aos embargos de declaração, para retificar o acórdão questionado, no sentido de afastar a prescrição e determinar o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025